Tribunal: TJPA
Processo: 0000511-33.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000511-33.2012.8.14.0027

APELANTE: ISABEL FRANCISCA DOS SANTOS SILVA, BANCO GE CAPITAL SA

APELADO: BANCO GE CAPITAL SA, ISABEL FRANCISCA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelações cíveis. contrato não reconhecido. descontos indevidos em benefício previdenciário. repetição simples do indébito. redução do valor da indenização por danos morais. parcial provimento ao recurso do banco com modulação.

I.
caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco Cifra S/A e por Isabel Francisca dos Santos Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, relativos a descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de empréstimo não reconhecido.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição dos valores descontados de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III.
razões de decidir

3.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há comprovação da má-fé do banco no caso concreto.

4.

A indenização por danos morais deve ser reduzida, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso.

IV.
dispositivo e tese

5.

Recurso do Banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos relevantes citados especificamente no excerto analisado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2017; STJ, REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; STJ, REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; STJ, REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000511-33.2012.8.14.0027

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MÃE DO RIO/PA

APELANTE/APELADO: BANCO CIFRA S/A.
(
nova denominação Banco GE Capital S/A.
(ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG Nº108.112)

APELANTE/APELADO: ISABEL FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
(ADV.ALINE TAKASHIMA – OAB/PA Nº 15.740-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostas por
BANCO CIFRA S/A. E ISABEL FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Vara
única da Comarca de Mãe do Rio/PA que - nos autos da AÇÃO em epígrafe – julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a majoração da verba indenizatória por danos morais para R$10.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

Já o Banco recorrente postula a total improcedência dos pedidos da exordial, alternativamente, pleiteia que a exclusão da condenação por danos materiais e morais, ou, que a repetição do indébito se dê de forma simples, além da redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, não reconhecido pela autora, vindo a incidir desconto no seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da idosa,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato e de qualquer documento que atestasse a contratação impugnada.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo que se dá de forma simples, uma vez que não evidenciada, no caso concreto, a má-fé do banco.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples, uma vez que entendo não ter restado demonstrado a má-fé, no caso concreto
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
, enquanto que a parte Autora pretende a
majoração
.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, por mais de 03 anos, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso em tela, além da intensidade dos danos morais suportados pela autora, que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-4.560,00) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os valores dos descontos em torno de R$38,00 e, as recentes decisões de minha relatoria
nos autos dos processos nº

0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107
, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
mantidos os demais termos quanto à correção monetária e juros de mora
,
tudo com vistas a evitar a configuração do enriquecimento sem causa da apelada,
motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso do Banco, no particular.

De igual forma,
os recentes julgados desta e. Corte: nº
0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, de relatoria dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, fixados
no valor de R$ 3.000,00.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco para:

a)
determinar a devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples
.

Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro.

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$4.560,00 para R$ 3.000,00
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024